Tribunal: TJDFT
Processo: 0745296-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0745296-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME BARRETO MOTA, IARA DE CASTRO MORAES AGRAVADO: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA, RESERVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido de tutela antecipada ou de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se os executados agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões. I. Brasília-DF, 9 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora